Tribunal: STF
Processo: RE 271265
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA: EXPURGO.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
        I. - Inexistência de direito adquirido à correção monetária
 dos saldos das contas
do FGTS quanto aos planos Bresser (junho/1987), Collor I (maio/1990) e
 Collor II
(fevereiro/1991).
        II. - RE 226.855-RS, Moreira Alves, Plenário, "DJ" de 13.10
.2000.
        III. - Custas e honorários advocatícios estabelecidos naforma
 do art. 21, CPP:
sucumbência recíproca.
        IV. - Agravo não provido.